Tribunal: TJDFT
Processo: 0731126-89.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-30
Data de publicação: 2023-01-18

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PESQUISA. SISTEMA INFORMATIZADO. RENOVAÇÃO. EXECUÇÃO. SUSPENSÃO. PROCESSO. OFÍCIO. SECRETARIA FAZENDA DISTRITO FEDERAL.

1. Nos termos dos artigos 921 e 923 do Código de Processo Civil, os autos do processo executivo, suspensos ou arquivados em razão da ausência de bens penhoráveis em nome da parte devedora, somente retomará seu curso se indicados bens passíveis de constrição.

2. Recurso conhecido e improvido.